Tribunal: STF
Processo: HC 224511
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aluísio Lundgren Corrêa Regis, em favor de R.S.P, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que recebeu denuncia contra a paciente, nos autos da AP 623/ES, assim ementado: 



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE E PRESCRIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO A EVENTOS CRIMINOSOS "SCOPEL"; "CARIACICA"; "STONE". QUANTO AO EVENTO VIAÇÃO SERRANA: COMPETÊNCIA DA CORTE PARA JULGAR DESEMBARGADOR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM FACE DO 14º EVENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AFASTAMENTO CAUTELAR DO DESEMBARGADOR. 



    I - Declara-se a prescrição por morte dos denunciados listados.



     II - Declara-se a prescrição pela idade e pela quantidade de penas em desfavor dos denunciados listados.



     III - Existem indícios suficientes para recebimento da denúncia, por corrupção, contra: 



    1)PEDRO SCOPEL, 2)ADRIANO SCOPEL, 3)FREDERICO LUÍS SHCHAIDER PIMENTEL E 4)PAULO GUERRA DUQUE (2º Evento SCOPEL); 



    1)FREDERICO LUÍS SCHAIDER PIMENTEL, 2)BÁRBARA PIGNATON SARCINELLI, 3)LARISSA PIGNATON SARCINELLI PIMENTEL, 4)LARISSA SCHAIDER PIMENTEL CORTES, 5)ROBERTA SCHAIDER PIMENTEL, 6)DIONE SCHAIDER PIMENTEL ARRUDA, 7)HENRIQUE ROCHA MARTINS ARRUDA, 8)LEANDRO SÁ FORTES, e 9)FELIPE SARDENBERG MACHADO (3º Evento: Criação do Cartório de Cariacica/ES);



    1) PAULO GUERRA DUQUE e 2) JOHNNY ESTEFANO RAMOS LIEVORI (5º Evento: Município de PEDRO CANÁRIO/ES); e PAULO GUERRA DUQUE (6º Evento: Honorários Advocatícios/Stone Mineração).



    IV - Quanto ao 10º Evento, existem indícios suficientes contra o ex-Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Robson Luiz Albanez, atualmente Desembargador, que teria feito solicitação, em troca de atos em processo executivo de interesse do Gilson Letaif Mansur Filho, para que este advogado interferisse perante desembargadores para a promoção ilícita do magistrado como desembargador.



     V - Existem indícios de que Gilson Letaif Mansur Filho, no mesmo evento “Bloqueio” Viação Serrana, teria aderido à solicitação do magistrado e oferecido a vantagem indevida ao magistrado Robson Luiz Albanez para usar sua influência no Tribunal a fim de que as promoções na carreira fossem feitas de modo a beneficiar o juiz. 



    VI - A denúncia deve ser recebida contra o Desembargador Robson Luiz Albanez por corrupção passiva com aumento de pena, na forma do art. 317, § 1º, do Código Penal, afastando-se apenas a aplicação do art. 71 do Código Penal (crime continuado). 



    VII - A denúncia deve ser recebida contra Gilson Letaif Mansur Filho, por corrupção ativa com aumento de pena, na forma do art. 333, parágrafo único, do Código Penal. 



    VIII - Rejeita-se a denúncia, quanto ao denominado "eventos posteriores" em desfavor de Bárbara Pignaton Sarcinelli, pelo delito de peculato, porque não preenchidos os pressupostos do art. 41 do CPP. 



    IX - Indeferido o pedido de desmembramento, em consideração à situação peculiar dos autos: de possível dificuldade na continuidade do processo no primeiro grau na origem e da complexidade e da unicidade caracterizada.



     X - Deferido o pedido de afastamento cautelar de Robson Albanez das suas funções de Desembargador durante o curso do processo penal, a fim de resguardar a imagem, a moralidade e o funcionamento, independente e imparcial da jurisdição no Tribunal de Justiça/ES, e demais valores caracterizadores da ordem pública.” (eDOC 16, p.5-6)



    Nesta Corte, a defesa alega inépcia da denúncia, por “não indicar qual o ato de ofício praticado ou omitido pela paciente, e também por não indicar de forma pormenorizada e adequada qual conduta da paciente teria nexo causal para a perpetração do delito, contentando-se em imputar de forma indiscriminada a todos os delitos, em tese, praticado pelo Desembargador Presidente do TJES.” (eDOC 1, p.10)



    Pugna pela concessão da ordem para que se reconheça a suposta inépcia da denuncia, com o subsequente trancamento da ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 20)



    Prevento em razão do HC 103.236/ES.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, a Corte Especial do STJ debruçou-se de forma pormenorizada quanto ao recebimento da referida denúncia, inclusive enfrentando o argumento sustentando na presente impetração, transcrevo:



    Conforme trechos da acusação, nomeada como Diretora da Distribuição, logo no início da gestão do Presidente FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, no começo do ano de 2008, a denunciada BÁRBARA PIGNATON tinha função essencial na quadrilha entranhada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pelo seu poder de manipular o sorteio dos recursos e processos que lá davam entrada, dado que o Presidente PIMENTEL, quando nomeado não utilizou o seguro sistema eletrônico de distribuição, o que possibilitou o cumprimento, pela Diretora BÁRBARA, das ordens dadas pelo Desembargador FREDERICO GUILHERME PIMENTEL e atendimento aos pedidos de seu cunhado FREDERICO LUÍS, ou outra pessoa influente na organização criminosa.



     Quanto ao evento corrupção passiva, a vantagem ilícita recebida com a nomeação de FELIPE SARDENBERG como titular do Cartório de Cariacica/ES, se justificava por ser essa Diretora peça fundamental e relevante em outras atividades ilícitas, razão pela qual tudo indica que FREDERICO LUÍS a incluiu nesse esquema delituoso por essa circunstância e também por serem cunhados. As provas juntadas se reportam a evento no qual BÁRBARA teria recebido vantagens ilícitas dos valores repassados por FELIPE SARDENBERG a LEANDRO e deste a FREDERICO LUÍS e aos demais filhos do Desembargador PIMENTEL, que nomeara ilicitamente FELIPE. 



    Em sua defesa, essa denunciada alega (fls. 6.575/6.723 e 11.155/11.377): 1) inépcia da denúncia quanto ao delito de corrupção passiva, relacionado com o evento Cariacica. 2) ilegalidade nas interceptações telefônicas, pela interpretação pessoal que foi feita pela autoridade (de acordo com a conveniência e interesse desta autoridade), o que prejudica seu direito de defesa; 3) inexistência do crime de corrupção passiva, pois o dinheiro objeto da conversa telefônica que ela e sua irmã Larissa receberam do seu cunhado Juiz de Direito FREDERICO LUÍS se refere a ínfimos R$ 89,00 (oitenta e nove reais) referentes à reposição de um bolo de chocolate que o referido magistrado estaria ressarcindo; 4) foi inocentada num Processo Administrativo Disciplinar (PAD), pela comissão formada por cinco juízes do Espírito Santo e um membro do Ministério Público-ES acerca do Evento CARIACICA, objeto da denúncia, conforme documentos apensos juntados; 5) acrescenta que também não é ré na ação de improbidade que foi movida contra membros da família Pimentel na Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, embasada no evento cartório (Cariacica); por tal motivo, pede reconhecimento (em aditamento) da ausência de justa causa para a propositura da ação penal. 



    No que ser refere ao delito de corrupção passiva, relacionado com o evento Cartório de Cariacica, estão presentes os elementos do art. 41 do Código de Processo Penal em face desta denunciada pelos elementos indiciários que a colocam como recebedora de valores da propina e sua intensa atuação com favores e prestação de serviços ilícitos à família PIMENTEL, o que impossibilita sua retirada do processo neste momento preambular da ação penal. 



    A denúncia narrou completa e integralmente a participação da denunciada no recebimento dos lucros indevidos distribuídos pela criação e funcionamento do referido Cartório. As provas são lícitas, como já se frisou anteriormente. Não há nenhuma ilegalidade na concessão, nem na execução, nem na conclusão das provas colhidas com as interceptações telefônicas, que foram feitas de forma transparente, regular, inexistindo prejuízo para a defendente. Tampouco há prova de interpretação pessoal da autoridade executora, ou melhor, não há prova nem razão para acolher-se essa infundada defesa de existência de interpretação pessoal na produção da prova. 



    Tendo o Ministério Público Federal trazido fortes indícios da participação de BÁRBARA e de sua irmã LARISSA PIGNATON na percepção dos valores (Evento Cartório de Cariacica), reputo haver justa causa para a ação penal, sem prejuízo de novas provas mais aprofundadas entre a versão centrada em provas da acusação e a versão defensiva de que o dinheiro distribuído a BÁRBARA era um valor ínfimo para reposição de um bolo de chocolate que FREDERICO LUÍS havia consumido, o que aparentemente não é o que se colhe do contexto em que se sucedeu. 



    O fato de não ter sido ré na ação de improbidade administrativa não tem influência neste processo penal, tampouco o fato de ter sido inocentada no PAD por comissão criada no próprio Tribunal de Justiça.” (eDOC 12, p. 63-64)



    Nessa toada, da leitura da denúncia, bem como do seu respectivo recebimento, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular. Nas palavras do eminente Ministro Relator, no STJ: “significa dizer que essa conjuntura requer o prosseguimento do processo para colheita de provas orais e eventualmente documentais ou de outra natureza para a busca da verdade judicial no presente processo penal.” (eDOC 12, p.64)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente